Tribunal: TJMT
Processo: 1000014-49.2026.8.11.0009
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000014-49.2026.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Diálise/Hemodiálise, Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA MENDONCA DOS SANTOS - CPF: 117.229.214-04 (APELANTE), ANA PAULA MENDONCA DOS SANTOS - CPF: 121.011.244-24 (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELADO), ANA PAULA MENDONCA DOS SANTOS - CPF: 121.011.244-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM UTI. ÓBITO DA PARTE AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1313 DO STJ.
PROVIMENTO RECURSAL
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença
pela Defensoria Pública,
que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência voltada ao fornecimento de leito de UTI, extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do óbito da parte autora, afastando a condenação em honorários advocatícios. A parte recorrente sustenta a aplicação do princípio da causalidade, ao argumento de que a omissão
estatal na prestação do direito à saúde motivou o ajuizamento da demanda, pleiteando a fixação da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios em caso de extinção do processo sem resolução de mérito por óbito da parte autora; (
ii
) estabelecer se a fixação dos honorários deve observar o princípio da causalidade e ocorrer de forma equitativa, à luz do Tema 1313 do STJ, bem como se a responsabilidade é solidária entre os entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
falecimento da parte autora, em se tratando de obrigação de fazer de natureza personalíssima, acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC, por perda superveniente do objeto.

4. A
perda do objeto não afasta a condenação em honorários advocatícios, os quais são devidos por quem deu causa à instauração da demanda, conforme o art. 85, § 10, do CPC.

5. A
atuação estatal foi insuficiente para assegurar tempestivamente o direito à saúde, sendo necessária a intervenção judicial, inclusive com deferimento de tutela de urgência para viabilizar a internação em UTI.

6. A a
plica
ção

d
o princípio da causalidade para imputar aos entes públicos o ônus sucumbencial, ainda que inexistente julgamento de mérito.

7. A
responsabilidade dos entes federativos em matéria de saúde é solidária, alcançando também os honorários advocatícios.

8. Em
demandas de saúde, nas quais o proveito econômico é inestimável, a fixação dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa, conforme art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, em consonância com o Tema 1313 do STJ.

9. Devem ser considerados
os critérios legais de proporcionalidade, natureza da causa, grau de zelo profissional e complexidade da demanda para fixar valor adequado da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Provimento recursal
.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo sem resolução de mérito por óbito da parte autora não afasta a condenação em honorários advocatícios, devendo ser aplicado o princípio da causalidade.

2. A omissão estatal na efetivação do direito à saúde caracteriza causa para o ajuizamento da demanda e impõe o dever de arcar com os honorários.

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde abrange os ônus sucumbenciais.

4. Em demandas de saúde com proveito econômico inestimável, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 6o e 196; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 8o e 10, e 485, IX; CPC, art. 496; CPC, art. 178, II; Lei no 12.153/2009, art. 27; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1313; precedentes de tribunais de justiça sobre aplicação do princípio da causalidade em caso de perda superveniente do objeto por óbito e fixação equitativa de honorários em demandas de saúde.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
interposta
pela parte Defensoria Pública,
contra sentença
proferida na

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE

URGÊNCIA
”
, ajuizada em face do
ente público estadual
e
municipal,
que tramita perante

O magistrado de 1o Grau em sentença (id

353533874
),
julgou

extinto
o presente feito, sem julgamento do mérito
,
em razão d
o
óbito
da parte autora
, devidamente comprovado nos autos
(
id
219926434
),
em razão da perda do objeto e de superveniente perda do interesse processual.
Por fim,
declarou ser incabível
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
, uma vez que não houve vencido/vencedor no presente processo.

Inconformada,
a Defensoria Pública
interpôs
o presente recurso
(id
353533877
), sustentando que
a
tutela antecipada foi deferida ao Id. 219268273
; o
s requeridos foram devidamente citados (Estado Id. 219275381, Município

Id.

219307866)
, posteriormente, s
obreveio informação de que a autora faleceu, oportunidade
que se
manifestou pela extinção do feito com a condenação do Estado ao

pagamento de honorários advocatícios em
seu
favor

(Id. 219926434), em observância ao

princípio da causalidade,
uma vez que
os
entes requeridos deram causa ao ajuizamento da presente ação ao se

omitirem na garantia do direito fundamental à saúde do autor, previsto nos artigos 6o e 196 da

Constituição Federal
.

Afirma que a
jurisprudência é pacífica no sentido de que, mesmo nos casos de perda

superveniente do objeto, deve haver condenação em honorários advocatícios com base no

princípio da causalidade
.

Argumenta que
a Lei Complementar no 80/94, em seu art. 4o, XXI, com redação dada pela LC no 132/2009, prevê expressamente como função institucional da Defensoria Pública executar e receber verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por entes públicos, destinando-as a fundos próprios voltados ao seu aparelhamento e à capacitação de seus membros e servidores. Assim, mostra-se plenamente cabível a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios em
seu
favor
.

Certificada a tempestividade recursal (id
353533878
).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado (id
353533881
), alegando que a
e
xtinção sem mérito por óbito afasta sucumbência; honorários só cabem se comprovada causalidade, inexistente no caso por ausência de
motivação dada pelo
Estado; subsidiariamente, requer-se arbitramento por equidade (Tema 1313/STJ), no valor de R$ 1.000,00, com divisão proporcional entre os entes federados, em razão da responsabilidade solidária.

Contrarrazões apresentadas pelo Município (id 353533883), sustentando a perda superveniente do interesse processual em razão do óbito da autora, legitimando a extinção do feito sem resolução do mérito e afastando a sucumbência. Defende, ainda, a inexistência de nexo de causalidade entre a atuação do ente público e o ajuizamento da demanda, diante da ausência de resistência injustificada. Subsidiariamente, requer a exclusão do Município da condenação, com imputação ao Estado, ou a fixação equitativa dos honorários em valor módico. Ao final, pleiteia o
não
provimento do recurso e a manutenção integral da sentença, com afastamento ou limitação da verba honorária
.

Certificado (id
354616399
), que
não foi encontrado processo possível de gerar prevenção.

É o relatório.

Inclua
-se
em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

No que tange à intervenção ministerial, verifica-se a desnecessidade de intimação da douta Procuradoria de Justiça. Com o falecimento da parte autora, extinguiu-se o interesse individual indisponível que justificaria a atuação
do
custos
legis
(art. 178, II, CPC).

A controvérsia recursal remanescente cinge-se, exclusivamente, à fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública pelo princípio da causalidade. Trata-se, portanto, de interesse meramente disponível e de natureza patrimonial, que não se confunde com o interesse público primário, inexistindo, ademais, condenação da Fazenda Pública que
justificasse cautela adicional, ante a sentença de extinção sem resolução de mérito.

Tratando-se de obrigação de fazer de natureza personalíssima, não há falar em sucessão processual, razão pela qual o óbito da parte autora
, de fato,
enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC, remanescendo apenas a análise dos honorários advocatícios
.

Conforme extrato do SISREG anexado na exordial (id
353529940
),
datado de
06
.
01
.
2026
,
a paciente, vítima de p
olitraumatismo grave após colisão
entre
moto
e
carro em 31
.
12
.
2025
, necessitava de vaga em leito de UTI
.
H
ouve uma oferta de vaga em Alta Floresta no dia 01
.
01
.
2026, porém a internação foi cancelada em 02
.
01
.
2026 pela regulação
(
055GABRIEL-CRUESINOP
)
, uma vez que
,

a
paciente precisou de cirurgia abdominal de emergência e apresentava instabilidade clínica impeditiva para o transporte.

A última movimentação do extrato supracitado foi registrada n
o dia 06
.
01
.
2026, às 08:27,
pel
a Central de Regulação de Sinop
,

que apontou
a manutenção da busca ativa por vagas, procedendo com a devolução do boletim ao Hospital Regional de Colíder para a atualização diária obrigatória do quadro clínico da paciente no sistema SISREG.

Após a distribuição da demanda
em 06.01.2026
, o
Juízo Plantonista da Comarca de Colíder
deferiu parcialmente a tutela de urgência
,
(id
353529945
)
, na mesma data
,

determinando que o Estado viabiliz
asse
, em até 24 horas, a transferência imediata d
a paciente
para um leito
de UTI com suporte em nefrologia, via transporte especializado (terrestre ou aéreo).

A decisão fundament
ou
-se no risco iminente de morte (Prioridade 0) e no dever constitucional do Estado de garantir o direito à saúde e à vida (Art. 196, CF), superando entraves burocráticos da regulação e do NAT-Jus diante da gravidade extrema do quadro clínico.

Posteriormente, c
onforme parecer do SISREG datado de 07
.
01
.
2026

(id 353533865), anexado pela procuradoria do Estado (id 353533864), constava que, na
referida data
, a paciente apresentava quadro de extrema gravidade,
ocorrendo
parada cardiorrespiratória, revertida após um ciclo de reanimação.

Naquele momento, a paciente permanecia em ventilação mecânica invasiva, e dependente de múltiplas drogas e sedação contínua.

O registro aponta que, em cumprimento à liminar judicial do Processo no 1000014-49.2026.8.11.0009, foi aprovado um leito de UTI no Hospital Regional de Sorriso às 21:23 de 06
.
01
.
2026, com orientação de transferência imediata em transporte adequado para suporte nefrológico.

E
m sequência conforme novo extrato do SISREG anexado pelo estado (id

353533867) registrou-se que, em 06/01/2026, às 21:23, houve a aprovação de um leito de UTI no Hospital Regional de Sorriso, com orientação para transferência imediata. No entanto, em 07/01/2026, às 10:33, a equipe de transporte aéreo constatou que a paciente apresentava instabilidade hemodinâmica, o que contraindicou o voo e resultou no cancelamento da remoção. Por fim, na mesma data, às 16:01, a unidade de
origem comunicou que a paciente infelizmente havia evoluído a óbito, solicitando o encerramento oficial do boletim de regulação.

Diante do óbito da autora, verificou-se a perda do objeto da obrigação de fazer, subsistindo a necessidade de pronunciamento jurisdicional apenas sobre os honorários sucumbenciais.

Pelo princípio da causalidade, a verba honorária é devida, pois as partes requeridas deram causa ao ajuizamento da ação ao omitirem-se na garantia do direito fundamental à saúde, conforme os artigos 6o e 196 da Constituição Federal. Mesmo diante da perda superveniente do objeto pelo óbito da autora e da ausência de contestação, a resistência administrativa inicial forçou a intervenção judicial. Assim, a condenação em honorários à Defensoria Pública é impositiva
.

Preleciona o CPC:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.
”

A extinção do processo sem resolução de mérito em razão do falecimento da parte autora (Art. 485, IX, do CPC), tratando-se de direito personalíssimo e intransmissível, não afasta a responsabilidade dos réus pelo ônus
da
sucumbência. De acordo com o Art. 85, § 10, do CPC, nos casos de
perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

A jurisprudência pátria é pacífica ao ratificar a incidência do princípio da causalidade nas hipóteses de extinção do processo por falecimento da parte autora. Nesse sentido, recai o ônus sucumbencial sobre a parte que deu causa à instauração da lide, uma vez que a
disponibilização de vaga na UTI somente se deu por força da tutela de urgência, conforme reiteradamente
registrado nos extratos do SISREG.

Dessa forma:

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO ONCOLÓGICO/QUIMIOTERAPIA -
FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - CONDENAÇÃO NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE
. 1. Tratando-se de ação personalíssima, o falecimento do autor impõe a extinção do feito, mormente quando a ação possui, como causa única e exclusiva, o fornecimento de medicamento e tratamento. O pleito relativo ao fornecimento do medicamento oncológico direcionado a plano de saúde constitui direito personalíssimo do beneficiário, não se admitindo, assim, a sucessão processual pelo falecimento do doente no curso da demanda.
2. Se o processo foi extinto sem resolução de mérito, pelo falecimento da parte autora cabível, é a condenação do
réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, com base no princípio da causalidade, uma vez que a parte ré deu causa à propositura da ação.
(TJMG - Apelação Cível 1.0145.13.035028-6/001, Relator (a): Des.(a) Cabral da Silva, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/11/2018, publicação da súmula em 23/11/2018) (
g.n
)

Ementa: DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÓBITO DA PARTE EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE
. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 1o E 10, DO CPC. Os parágrafos 1o e 10, do art. 85, do Código de Processo Civil autorizam a fixação de honorários advocatícios, respectivamente, no cumprimento provisório de sentença e nos casos de perda do objeto.
Mesmo em casos
onde
há perda de objeto – no caso, a morte do autor –, incide o princípio da causalidade, de forma que deve arcar com os honorários advocatícios aquele que der causa à ação.
No caso dos autos, apesar de não haver sucumbência, o ajuizamento do cumprimento provisório de sentença foi necessário para que o exequente tivesse acesso ao medicamento para tratamento de câncer, uma vez que a obrigação de fazer não foi cumprida pelo Estado. Honorários fixados considerando o tempo de tramitação, a natureza da causa e os parâmetros adotados por esta Câmara Cível. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação
Cível, No 50021966820208210009, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Fabrício, Julgado em: 06-04-2022)
(
g.n
).

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DA OPERADORA EM FORNECER O PROCEDIMENTO DE HOME CARE (ASSISTÊNCIA DOMICILIAR) AO PACIENTE IDOSO ENTÃO COM 98 (NOVENTE E OITO) ANOS.
FALECIMENTO DO AUTOR ANTES DO CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA FASE RECURSAL. DIREITO PERSONALÍSSIMO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PECÚNIA (DANOS MORAIS E MATERIAIS). PERDA DO OBJETO EM RELAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATÉRIA
ADSTRITA
TÃO SOMENTE AOS HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM 60
UADs
(UNIDADE ADVOCATÍCIA), QUE CORRESPONDE ATUALMENTE A IMPORTÂNCIA DE R$ 9 .552,60 (NOVE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS PARA NA PARTE CONHECIDA, JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES.
SENTENÇA MANTIDA. I - Cinge-se a controvérsia ao exame da obrigatoriedade da operadora ASSEFAZ, em autorizar a realização do procedimento de Home
Care
(Assistência domiciliar) com alimentação enteral, ao paciente idoso, então com 98 (noventa e oito) anos, acometido de comorbidades e episódios convulsivos necessitando de gastrostomia entre outros procedimentos. II. Com o óbito da parte requerente, configura-se a hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto da demanda, com base no art. 485, IX, do Código de Processo Civil. III. A jurisprudência pacífica tem o entendimento no sentido da possibilidade de os herdeiros prosseguirem com a ação de indenização por danos já intentada, o que não ocorreu no caso em tela, visto a ausência de condenação em danos morais e materiais, pleiteando no presente caso, tão somente a obrigação de fazer. IV. A obrigação de fazer que envolve direito personalíssimo e intransmissível, desprovida de cunho patrimonial e, advindo nesse caso o óbito da parte autora, há a evidente perda do objeto, sendo forçoso se reconhecer que não mais existe o binômio interesse/utilidade no prosseguimento do feito, nesta parte.
V. - Extinta a ação sem julgamento do mérito pela perda superveniente do objeto - morte do autor - a fixação dos honorários sucumbenciais pauta-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente. Precedentes do STJ.
(TJ-CE - Apelação Cível:
01083378220168060001 Fortaleza, Relator.: JOSÉ KRENTEL FERREIRA FILHO - PORT. 966/2025, Data de Julgamento: 30/04/2025, 3a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2025)

(
g.n
).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO DA PARTE AUTORA EM UNIDADE HOSPITALAR PARA TRATAMENTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA.
CITAÇÃO OCORRIDA NO MESMO DIA DO ÓBITO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART.
485
, INCISOS
VI
E
IX
DO
CPC
. DIREITO PERSONALÍSSIMO COM RELAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA. INTRANSMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR A JUSTIFICAR A COBRANÇA DAS ASTREINTES. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA

CAUSALIDADE, UMA VEZ QUE A PARTE RÉ DEU CAUSA AO PROCESSO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART.85,§ 8oDOCPC. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA PARTE AUTORA.
Por outro lado, no tocante aos ônus sucumbenciais, esclareça-se que mesmo
nas hipóteses em que o processo é extinto em razão de causa superveniente à propositura da ação a parte que deu causa à propositura da demanda deve responder pelos honorários advocatícios, nos termos do art.85,§ 10doCPC/2015:"
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo". Portanto, à luz do princípio da causalidade, é devida a condenação de ambos os réus ao pagamento de honorários sucumbenciais, ainda que se trate de hipótese de extinção do feito por perda de objeto - em virtude dofalecimento do autor. Nesta toada, afigura-se razoável fixar a verba honorária devida pelo Município de Magé em favor da Defensoria Pública em R$ 400,00 (quatrocentos reais), pois se mostra mais adequado aos parâmetros do artigo85,§ 8odoCódigo de Processo Civil.
(TJRJ -
0011715-21.2018.8.19.0061-APELAÇÃO0002458-90.2018.8.19.0054- APELAÇÃO - Des (a).CLÁUDIA TELLES DE MENEZES- Julgamento: 03/03/2020
)
.

(
g.n
).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO
AUTOR.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
ART .
85, §§ 1o, 8o E 10 DO CPC. TEMA 525/STJ SUPERADO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO .
DECISÃO UNÂNIME. 1. Recurso de Apelação contra sentença que
extinguiu o cumprimento provisório de sentença, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, em razão do falecimento do autor, e condenou o ente público apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, de R$ 32 .160,00. 2.
Na hipótese dos autos, o cumprimento provisório de sentença foi promovido pela parte autora em razão da recalcitrância do Estado de Pernambuco em razão de demora no cumprimento de medida judicial antecipatória deferida nos autos do processo originário
. 3.

Ainda que extinto o cumprimento provisório de sentença por perda superveniente do objeto em razão do falecimento do autor, restou evidente ter o Estado de Pernambuco dado causa à sua propositura, atraindo a incidência do princípio da causalidade previsto no art. 85, § 10, do CPC. 4. Não é aplicável a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo
n .
525, posto que firmado sob a vigência do CPC/1973 e superado pelo CPC/2015, cujos
arts
. 85, § 1o, e 520, § 2o, dispuseram textualmente sobre o cabimento de honorários advocatícios no cumprimento provisório de sentença. Precedentes do STJ. 5.
Considerando que, em demandas de saúde, nas quais não há condenação pecuniária específica, é firme o entendimento segundo o qual feitos dessa natureza possuem proveito econômico inestimável, atraindo a incidência dos §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC e impondo a fixação dos honorários sucumbenciais mediante apreciação equitativa.
6. Recurso de Apelação parcialmente provido para reformar o
capítulo da sentença relativo à verba honorária, condenando o Estado de Pernambuco ao pagamento de honorários sucumbenciais no montante de R$ 2 .000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC/2015. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, na conformidade do relatório e voto do Relator, que passam a integrar o presente
julgado .
Desembargador Jorge Américo Pereira de Lira Relator

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00255176520238172810, Relator.: JORGE AMERICO PEREIRA DE LIRA, Data de Julgamento: 29/07/2025, Gabinete do Des. Jorge Américo Pereira de Lira)
(
g.n
).

No presente caso, a fixação da verba honorária advocatícia deve pautar-se pelo que dispõe o artigo 85 do Código de Processo Civil, consoante apreciação equitativa, em decorrência da causa tratar de direito de saúde, uma vez que o bem jurídico tutelado
,
a vida e a saúde
,
possui natureza personalíssima e valor inestimável, não resultando em um proveito econômico mensurável
, em observância ao
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313
.

Sob essa ótica, considerando os critérios estabelecidos no § 2o do referido dispositivo legal
,
quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço
,
fixo os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais)
.
Es
s
e valor revela-se adequado e proporcional, garantindo a justa remuneração do trabalho profissional sem impor ônus excessivo ao erário ou comprometer a continuidade das políticas públicas de saúde
.

Ademais,
o princípio da causalidade não afasta a condenação do Município, pois a solidariedade constitucional imposta prevalece sobre a
causalidade da
demanda
.

Colhe-se de julgado desta Câmara:

“O princípio da causalidade não afasta a responsabilidade do Município, pois a solidariedade constitucional imposta prevalece sobre a origem da demanda.” (ApCiv1009495-20.2024.8.11.0037, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/09/2025).

N
essa conjuntura
, e
mbora o cumprimento da obrigação principal
, diante de sua complexidade, pudesse ser direcionado prioritariamente
ao Estado, em razão de sua competência administrativa, tal circunstância não afasta a natureza solidária da responsabilidade quanto aos ônus sucumbenciais, que decorrem do regime constitucional.

A jurisprudência consolidada
desta E. Corte

ratifica
a responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios nas demandas relativas ao direito à saúde, circunstância que autoriza a imposição dos ônus sucumbenciais a qualquer dos entes integrantes do polo passivo, inexistindo respaldo jurídico para afastar, de modo isolado, a responsabilidade municipal
:

“1. Os honorários advocatícios em demandas de saúde pública devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC, observados os parâmetros da complexidade da causa e da atuação profissional. 2. A responsabilidade solidária entre os entes federativos abrange os encargos da sucumbência, inclusive honorários, salvo disposição judicial fundamentada em sentido diverso.” (TJMT - N.U 1040592-60.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo).

Reconhecida a solidariedade dos entes federativos nas demandas relativas ao direito à saúde, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve alcançar todos os integrantes do polo passivo, inexistindo fundamento jurídico para afastar a responsabilidade municipal.

Ante o exposto, em consonância com o princípio da causalidade e a responsabilidade solidária dos entes federados,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública
,
para reformar a sentença e condenar os apelados ao pagamento de honorários advocatícios
,
fixados por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (t
r
ês
mil reais), devendo o montante ser
suportado igualmente
entre os
entes públicos demandados
,
e rateados igualmente entre os réus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026